Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. ASSINADO POR TODOS OS HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE ERRO OU DOLO POR UMA DAS HERDEIRAS. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS.
1. Cinge-se a controvérsia na possibilidade ou não de homologação do esboço de partilha apresentado, assinado pelas partes, diante da alegação da agravante de que sua manifestação de vontade, quando assinou o documento, estava eivada de vício (dolo do inventariante ou erro da herdeira).
2. A assinatura do esboço de partilha pelos herdeiros é apta a concluir o negócio jurídico, qual seja, o acordo entabulado quanto à partilha dos bens, que passa a produzir efeitos. A homologação do juiz não é um requisito necessário para validade do acordo firmado.
3. Tratando-se de ação de inventário, o artigo 612 do CPC autoriza ao julgador decidir as questões de direito e de fato quando estas se acharem, desde já, provadas por meio de documentos, não sendo necessária a remessa aos meios ordinários. Contudo, tal possibilidade é afastada quando a matéria exige dilação probatória, como no caso em apreço, em que há controvérsia sobre a existência ou não de vício do negócio jurídico.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido